Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0716677-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: SERGIO BRITO ELOI RECORRIDO: MOISES NEVES DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos de origem pje 0740349-03.2021.8.07.0000, verifico que o recorrente interpôs o Recurso Inominado, ID 157452632, de idêntico teor ao documento ID 46317596, restando evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito